Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700375-97.2019.8.07.0009 RECORRENTES: JOVAIR DOUTOR, ADEBRANIL GONCALVES FERREIRA RECORRIDOS: LEILO MASTER LTDA - ME, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO BEM. DEVER DE CAUTELA DO ARREMATANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. 1. Não há relação de consumo na aquisição de veículo em leilão extrajudicial; incidência das regras gerais do Código Civil. 2. Comprovado que o regulamento do leilão facultou aos interessados a prévia visitação aos bens disponibilizados, competia ao arrematante ter procedido com a devida cautela e visitado o veículo antes de fazer o lance. 3. A alegação de vício no bem adquirido, visível a olho nu, não atrai o dever de indenizar. 4. Apelação Cível não provida. Os recorrentes apontam violação aos artigos: a) 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, 23 e 40, todos do Decreto no 21.981/32, e 667 do Código Civil, alegando a responsabilidade do leiloeiro pelos prejuízos suportados em decorrência do vício do produto arrematado. Assevera que a decisão colegiada, ao entender que não há relação de consumo no caso em exame, diverge de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo quanto à interpretação do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017